Tribunal: STF
Processo: RE 1319387
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. INMETRO AFERIÇÃO DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. PODER DE POLÍCIA. TAXA. VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO.
    1. A exação cobrada pelo INMETRO em razão da aferição das bombas medidoras de combustíveis por ser compulsória e, cobrada em razão do exercício do poder de polícia tem nítida natureza jurídica de tributo (taxa pelo exercício regular de poder de polícia; a teor do art. 145, II, da CF), A exigência de tal exação, pelo INMETRO, a título de preço público, revela-se inconstitucional, porque viola o princípio da reserva legal, a teor do art. 150, I, da Constituição da República.
    2. Apelo e remessa oficial desprovidos” (fl. 118, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 149, vol. 3).
    2. O recorrente alega contrariados o art. 97, o inc. II do art. 145 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Pede “o provimento do recurso para seja afastada a inconstitucionalidade do preço público” (fl. 6, vol. 4).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “O presente recurso de apelação põe em relevo a questão de, saber-se sobre a real natureza jurídica da exação cobrada pelo INMETRO em, razão das aferições realizadas nas bombas medidoras de combustível, isto é, se o objeto da, cobrança se consubstancia em taxa ou preço público. (…)
    No caso dos presentes autos, a exação cobrada pelo INMETRO, em razão de aferições realizadas em bombas medidoras de combustíveis, revela, pelo menos, duas características próprias das taxas, a saber: a compulsoriedade e o fato gerador revelado no exercício do poder de polícia. (…)
    Ocorre que o padrão normativo evocado pelo INMETRO para a amparar a cobrança da exação em foco [preço público] (Art. 7° da Lei n° 5.966/1973) encontra-se em, rota de colisão com o regime constitucional tributário, na medida em que inexiste, naquele dispositivo legal, o devido e específico delineamento dos elementos essenciais para a instituição do tributo, quais sejam, sujeito passivo, fato gerador, alíquota e base de cálculo, a implicar total discrepância com o art. 150, I, da CRFB e com o art. 97 do CTN” (fls. 115-116, vol. 3).
    6. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.
    A Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.513.069, interposto pelo Inmetro “para reconhecer a natureza jurídica do preço cobrado para aferição nas bombas de combustíveis de postos de gasolina como de preço público” (fls. 33-39, vol. 4).
    Essa decisão transitou em julgado em 25.3.2021 (fl. 50, vol. 4), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. 2. O recurso extraordinário admitido na origem foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).
    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.
    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário por perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora